Tribunal: TJSP
Processo: 1006280-60.2016.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006280-60.2016.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que são embargantes
VANCOUVER INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e TECNISA S/A, é
embargado GILBERTO DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006280-60.2016.8.26.0405/50000 -Voto no 4281
2
VOTO No 4281
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1006280-60.2016.8.26.0405/50000
EMBARGANTES: VANCOUVER INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E
TECNISA S/A
EMBARGADO: GILBERTO DO NASCIMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Honorários recursais
fixados com base no valor da causa, quando o correto seria
sobre o valor da condenação, conforme constou em sentença.
Embargos acolhidos.
I RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de fls. 349/352 que, por
votação unânime, negou provimento ao recurso interposto pelas embargantes.
Em apertada síntese, sustentam as embargantes a existência de obscuridade no acórdão
no que toca à fixação dos honorários sucumbenciais com base no valo da causa, quando
o correto seria sobre o valor da condenação.
Embargos tempestivos e sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II VOTO
Segundo o artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, só são cabíveis
embargos de declaração quando existir obscuridade, contradição ou erro material na
sentença ou no acórdão, ou quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se
o Juiz ou Tribunal.
No caso, verifica-se a ocorrência de erro material no dispositivo do acórdão quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006280-60.2016.8.26.0405/50000 -Voto no 4281
3
majoração dos honorários sucumbenciais com base no valor da causa, quando deveria
ser sobre o valor da condenação, conforme fixado pelo MM. Juízo a quo às fls. 303/304.
Assim, de rigor o acolhimento dos embargos, para que conste no dispositivo “Em razão
do trabalho adicional desempenhado nesta instância recursal, majoro os honorários
devidos aos patronos constituídos pelo autor para 15% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.”
III DECISÃO
Diante do exposto, acolhe-se os embargos, nos termos da fundamentação supra.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator